Tribunal: STF
Processo: Rcl 68616
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Valinhos contra acórdão da Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1006653-25.2022.8.26.0650, mediante a qual se teria violado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 4 e 37.



    Narra a parte reclamante que, 



   Na origem, trata-se de ação condenatória proposta por servidor público municipal em pleito contrário aos entendimentos jurisprudenciais desta E. Suprema Corte. 



   A Turma Recursal deu provimento ao recurso do autor para condenar o Município ora reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade com base na sua remuneração, e não com base no salário mínimo, conforme delimita norma local.



   (...)



   Ainda, em sede de embargados de declaração, foi sustentada a existência de omissão acerca dos pontos da contrarrazões ao recurso inominado em que o Município sustenta a existência de legislação municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a impossibilidade de substituição da referida base de cálculo por decisão judicial, vedada pela súmula vinculante nº 04. 



   A decisão que negou provimento ao recurso de embargos de declaração, embora tenha reconhecido a existência de legislação municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, asseverou que a lei local ‘vai de encontro ao disposto na Sumula Vinculante n. 4’.” 



    O reclamante afirma que “a concessão do adicional de insalubridade aos servidores estatutários do Município de Valinhos está previsto Lei Municipal nº 3.762, de 19/01/2004 e que “[r]eferida lei, para fixar os graus de insalubridade e a base de cálculo do adicional, faz expressa remissão à Norma Regulamentadora NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.”.



    Em assim sendo, entende que 



    “(...) nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal atrele o adicional de insalubridade ao salário mínimo, tal como no caso em exame, não legitima a escolha de outra base de cálculo do adicional de insalubridade, sobretudo por se tratar de servidores cujo vínculo é estatutário e regulamentado em legislação local.” 



    Defende, assim, a 



    “impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa, mantendo a base de cálculo declarada inconstitucional, mas sem efeitos indexadores. 



    Dessa forma, o r. Colégio Recursal desrespeitou entendimento consubstanciado em súmulas vinculantes e sua decisão deve ser cassada, a fim de que outra seja proferida, determinando-se a sua adequada aplicação.” 



    Requer 



    “a procedência da presente Reclamação para que seja cassado o acórdão do órgão aludido, determinando-se o proferimento de outra decisão com adequada aplicação da orientação sumulada, confirmando-se a liminar acima requerida.” 



    É o relatório. Decido.



    Em se tratando de análise de pedido liminar, entendo que a solução deve ser orientada pela jurisprudência do STF no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Dessa perspectiva, entendo que está ausente o periculum in mora que justifique a concessão do provimento liminar, devendo-se aguardar a regular instrução do feito para análise da matéria controvertida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I, do CPC).



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). Ademais, verifico que não há, na petição inicial, indicação do valor da causa, em afronta direta aos artigos 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil. Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente